Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708714-70.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ALINE CARLA BORGES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Primeiramente, à Secretaria da 1a Turma Cível para que certifique se já houve o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso em face do acórdão de ID. 55734440. Após, intime-se a requerida para que, no prazo de 3 (três) dias, informe a esta Relatoria se houve o cumprimento ou não da decisão de ID. 56795515, assim como esclareça qual a programação de envio do medicamento no corrente mês e nos meses subsequentes. Advirta-se que a ausência de resposta no prazo assinalado será entendida como descumprimento deliberado da decisão judicial fixada, podendo ensejar a aplicação de multa, assim como a efetivação de outras medidas constritivas. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator